Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734904-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: BENEDITO ANTONIO MENDANHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE MENDANHA AGRAVANTE: ALEX ANTONIO MENDANHA, ARLETHE ANTONIO MENDANHA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de Benedito Antônio Mendanha e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID de origem 166679193) que, nos autos de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Itauçu/GO. Em suas razões recursais (ID 50375103), os agravantes afirmam ter firmado contrato de cédula de crédito rural com o banco agravado na década de 80 (oitenta) para aquisição de crédito com escopo de impulsão da agricultura. Entendem terem sido afetados pelas consequências de plano econômico da época, que teria ocasionado correção menetária indevida sobre o saldo da operação de crédito. Destacam que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública (94.008514-1) que foi julgada procedente para impor o ressarcimento da diferença entre os índices de correção monetária indevidamente aplicados à época. A despeito de o processo principal ainda não ter transitado em julgado, entendem possuir direito a deduzir a pretensão para aferição da existência de crédito em seu favor. Esclarecem que, ajuizada ação de produção antecipada de prova, o Juízo de origem declinou da competência de ofício para a comarca onde os autores possuem domicílio, conduta que apontam ser indevida. Aduzem que o Distrito Federal foi o foro onde prolatada a sentença nos autos originários, além de ser local do domicílio do réu, portanto competente para o processamento do feito. Salientam que a possibilidade de distribuição da ação no foro da residência do consumidor constitui apenas um benefício legal conferido pelo art. 6o, VII, do CDC, do qual a parte pode abrir mão. Colacionam precedentes jurisprudenciais que entendem amparar seu pleito. Reafirmam a competência desse for para apreciar e julgar a causa. Requerem, portanto, o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de manter a competência desse e. TJDFT para processamento da ação. Preparo recolhido (IDs 58386614 e 50386613). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que os agravantes pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da suposta competência do foro do Distrito Federal para processar a demanda, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;